Tribunal: TJDFT
Processo: 0700442-16.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXECUÇÃO FISCAL. DEBÊNTURES. MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. RECUSA DA EXEQUENTE. ARTIGO 11 DA LEI No 6.830/1980.

1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).

2. A debênture é um valor mobiliário emitido por sociedades por ações, representativo de dívida, que assegura a seus detentores o direito de crédito contra a companhia emissora, nos termos do artigo 52 da Lei no 6.404/1976.

3. O fato de as debêntures serem passíveis de penhora na execução fiscal não se confunde com a recusa apresentada pela Fazenda Pública credora, baseada na ordem estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/1980 e na não violação do princípio da menor onerosidade do devedor.

4. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. CPC, art. 805, parágrafo único.

5. Recurso conhecido e não provido.